Tribunal: TJES
Processo: 0001998-45.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001998-45.2013.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JAMIR FORTUNATO
APELADO: LUIZ ALMEIDA e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JAMIR FORTUNATO
contra a sentença de fls. 107/108, que julgou procedentes os Embargos de Terceiro ajuizados por
LUIZ ALMEIDA e MARIA ROZINALDA DA ROCHA
, para manter os requerentes na posse do bem discutido nos autos. Assim, condenou o embargado ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 500,00.

Em suas razões recursais, às fls. 111/117, o apelante sustenta, em suma, que os apelados praticaram esbulho em imóvel de sua propriedade, já a aquisição indevida do imóvel configura posse injusta.

Argumenta, em reforço, que foi vitorioso em ação de reintegração da posse do mesmo imóvel descrito nestes autos, sendo que à época da citação nesta referida demanda, os apelados sequer residiam no imóvel.

Aduz que o conjunto probatório produzido nos autos é capaz de confirmar a posse injusta dos apelados.

Ao final, requer o provimento do presente apelo, com a reforma da sentença.

Contrarrazões às fls. 124/131.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento
.

Vitória, 21 de setembro de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

voto com o Relator

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme consta do relatório,
trata-se de
Apelação Cível interposta por
JAMIR FORTUNATO
contra a sentença de fls. 107/108, que julgou procedentes os Embargos de Terceiro ajuizados por
LUIZ ALMEIDA e MARIA ROZINALDA DA ROCHA
, para manter os requerentes na posse do bem discutido nos autos. Assim, condenou o embargado ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 500,00.

Em suas razões recursais, às fls. 111/117, o apelante sustenta, em suma, que os apelados praticaram esbulho em imóvel de sua propriedade, já a aquisição indevida do imóvel configura posse injusta.

Argumenta, em reforço, que foi vitorioso em ação de reintegração da posse do mesmo imóvel descrito nestes autos, sendo que à época da citação nesta referida demanda, os apelados sequer residiam no imóvel.

Aduz que o conjunto probatório produzido nos autos é capaz de confirmar a posse injusta dos apelados.

Ao final, requer o provimento do presente apelo, com a reforma da sentença.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

O cerne da questão devolvida a este juízo recursal está na verificação de quem demonstrou o exercício da posse do terreno descrito na inicial, haja vista que os presentes embargos de terceiro foram apresentados em razão de cumprimento de mandado em ação de reintegração de posse ajuizada anteriormente pelo ora apelante.

Para melhor situar os eminentes pares, destaco que o ora apelante ajuizou, na data de 11/01/2020, a ação de reintegração de posse nº 0077543-29.2010.8.08.0035, referente ao terreno objeto da presente disputa em face de Carlos Roberto Gonçalves que, a despeito de ter sido citado em 20/05/2012, se tornou revel.

A sentença, proferida em 31/01/2012, julgou procedente a pretensão reintegratória, porém, quando do cumprimento do respectivo mandado, em 15/10/2012, o Oficial de Justiça certificou que os ora apelados é que ocupavam o terreno e alegaram tê-lo adquirido em 26/05/2008, onde residiam desde então.

Consequentemente, em 21/01/2013, os ora apelados ajuizaram os presentes embargos de terceiro, vindicando o imóvel em questão ao argumento de que são os verdadeiros proprietários e possuidores do mesmo.

Alegam que não foram citados na ação reintegratória ajuizada pelo ora apelante e, que, portanto, não podem sofrer os efeitos daquela sentença.

Para comprovar seu direito, acostam aos autos os contratos de compra e venda do referido terreno, faturas da empresa fornecedora de água (CESAN), datadas de 2009, além de fotografias da casa construída no local e na qual residem e da certidão do Oficial de Justiça, lavrada na ação de reintegração de posse.

Diante de tais elementos, o juízo de primeiro grau deferiu, em favor dos ora apelados, a manutenção de sua posse.

Por sua vez, o embargado, ora apelante, se manifestou nos autos alegando ser o real proprietário do imóvel em discussão, de forma que restaria comprovada a posse injusta dos embargantes.

Após a instrução processual, na qual foram ouvidas testemunhas arroladas pelas partes e tomados os respectivos depoimentos pessoais, sobreveio a sentença de fls. 107/108, que acolheu os embargos de terceiro e manteve os ora apelados na posse do bem.

Pois bem. Após analisar atentamente os autos, adianto que não assiste razão ao apelante. Explico.

De início destaco que, de fato, os ora apelados não foram citados na ação possessória movida pelo ora apelante, de modo que não tendo participado daquela relação jurídica não podem ser atingidos pelos efeitos da sentença nela proferida, sob pena de violação de sua ampla defesa.

Além disso, verifico que o ora apelante em todo o curso da presente demanda, embora afirme que a posse dos apelados é injusta, não demonstra o exercício da posse por si próprio, ou seja, não se desincumbiu de provar que, de alguma maneira exercia a posse do terreno objeto da avença.

Tanto assim, que em seu depoimento pessoal prestado nos autos, o recorrente afirmou ter comprado o terreno em 2009 e feito escritura e que, na época, o mesmo não tinha condições de ser habitado. Igualmente, em suas razões de apelação afirma que possui o domínio do bem e pretende adquirir a sua posse.

As testemunhas ouvidas em juízo também esclareceram acerca da posse exercida pelos apelados, afirmando que estes passaram a residir no terreno no ano de 2008, quando construíram uma casa no local.

Com efeito, o exercício da posse se dá pela presença do possuidor, sendo desnecessário qualquer tipo de registro como requisito para a sua demonstração, bastando, para tanto, o
animus domini
.

É cediço que a ação possessória compete a quem pretende proteger a posse de seus bens, sem discutir o domínio sobre os mesmos. Nesse sentido, determina o artigo 560 do CPC/15 que
"O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho".

Referida ação está vinculada a três pressupostos elencados no artigo 561 do CPC/15, quais sejam: a posse, o atentado a ela praticado pela parte demandada – o qual, no presente caso, refere-se a turbação –, a data da prática deste e a continuação da posse, sendo que todos devem ser objeto de prova ao longo do feito.

Nestes termos, a posse é exercida e comprovada mediante a prática de atos que exteriorizem a qualidade de possuidor, ou seja, a posse é fática e não meramente jurídica como ocorre com o direito de propriedade.

Logo, nas ações possessórias deve ser aferida a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao domínio, conforme prevê o artigo 1.196 do Código Civil, uma vez que a simples invocação do direito de propriedade não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, segundo o disposto no §2º do artigo 1.210, também do Código Civil.

Aliás, como acima ponderado, a jurisprudência pátria se posiciona no sentido de que quando o jurisdicionado pretende a tutela do exercício da posse como estado de fato, como no caso em tela, não cabe a discussão acerca das questões que dizem respeito ao título de propriedade.

Assim, incumbe ao autor da demanda possessória provar o fato constitutivo de seu direito, ao passo que ao demandante incumbe a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor.

No caso em tela, como dito, os apelantes foram exitosos em demonstrar o exercício da posse sobre o terreno descrito nos autos, ao passo que o apelante além de não conseguir desconstituir a prova da posse carreada pelos apelados, sequer conseguiu demonstrar a sua própria posse.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSE NÃO COMPROVADA – ÔNUS DA PARTE AUTORA - RECURSO DESPROVIDO
.
1 –

A prova de exercício anterior da posse é indispensável ao julgamento de procedência da pretensão deduzida em ação possessória. 2 - Segundo as regras processuais, a pessoa responsável por uma determinada afirmação é também aquela que deve oferecer as provas necessárias a sustentá-la. 3 - Se o autor não consegue comprovar suficientemente o exercício de posse, não tem direito à proteção possessória
.
4 - Recurso conhecido e desprovido.” (TJES. Apelação Cível nº 0000097-04.2014.8.08.0004. Relator Desembargador Arthur José Neiva de Almeida. Data do Julgamento 05/09/2016).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRADOS. REJEIÇÃO DA TUTELA POSSESSÓRIA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DA PROVA.

1. A medida de reintegração de posse somente pode ser concedida para quem provar a posse sobre o bem, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a perda da posse. Dicção dos arts. 926 e 927, do CPC/73 e arts. 560 e 561, do CPC/2015. Precedentes do STJ e do TJES.

2. Quando não demonstrados os pressupostos necessários, a tutela possessória deve ser rejeitada, considerando a distribuição do ônus da prova expressa no ordenamento jurídico processual
.
”
(TJES. Apelação Cível nº 0014337-97.2012.8.08.0026. Relator Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior. Data do Julgamento 19/07/2016).

Portanto, tendo sido demonstrado o exercício da posse pelos ora apelados, entendo que não merece reforma a sentença apelada.

Assim, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO AO APELO
.

Na forma do §11 do artigo 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais para R$ 1.000,00.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO POSSESSÓRIA ANTERIORMENTE AJUIZADA – EMBARGANTES NÃO INTEGRANTES DA RELAÇÃO PROCESSUAL – EFEITOS DA SENTENÇA NÃO ESTENDIDOS AOS MESMOS – PROVA DA POSSE DEMONSTRADA PELOS APELADOS – APELANTE QUE SE LIMITA A ALEGAR O DOMÍNIO DO BEM - RECURSO IMPROVIDO.

1 –
De fato, os ora apelados não foram citados na ação possessória movida pelo ora apelante, de modo que não tendo participado daquela relação jurídica não podem ser atingidos pelos efeitos da sentença nela proferida, sob pena de violação de sua ampla defesa.

2 -

A posse é exercida e comprovada mediante a prática de atos que exteriorizem a qualidade de possuidor, ou seja, a posse é fática e não meramente jurídica como ocorre com o direito de propriedade.

Logo, nas ações possessórias deve ser aferida a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao domínio, conforme prevê o artigo 1.196 do Código Civil, uma vez que a simples invocação do direito de propriedade não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, segundo o disposto no §2º do artigo 1.210, também do Código Civil.

3 -
No caso em tela, como dito, os apelantes foram exitosos em demonstrar o exercício da posse sobre o terreno descrito nos autos, ao passo que o apelante além de não conseguir desconstituir a prova da posse carreada pelos apelados, sequer conseguiu demonstrar a sua própria posse.

4 -
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.